Tribunal: TJSP
Processo: 2289120-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289120-75.2019.8.26.0000 - 1
Registro: 2020.0000152443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2289120-75.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante ASSOCIAÇÃO
DO PLANO DE SAÚDE DA SANTA CASA DE SANTOS, é agravado ANTONIO JAIR
LOPES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289120-75.2019.8.26.0000 - 2
2
Agravo de Instrumento no 2289120-75.2019.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Associação do Plano de Saúde da Santa Casa de Santos
Agravado: Antonio Jair Lopes de Oliveira
Comarca: Santos - 3a. Vara Cível
Processo de Origem: 1025645-12.2019.8.26.0562
Juiz(íza) Prolator(a): Gustavo Antonio Pieroni Louzada
VOTO no 12407
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUSTIÇA
GRATUITA. Pessoa jurídica sem fins lucrativos. Insurgência
contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita.
Ausência de prova que demonstre sua condição de
hipossuficiência. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão de
fls.580/581 (na origem) que, em ação relativa a plano de saúde, indeferiu os
benefícios da justiça gratuita à agravante, por entender que não foi cabalmente
demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio.
Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que
faz jus à justiça gratuita, pois: 1) suas receitas são oriundas de arrecadações dos
beneficiários, a fim de suprir suas necessidades, tanto que os dirigentes da
agravante não são remunerados; 2) 60% do atendimento realizado pela
agravante deve ser reservado ao SUS, por força da Lei 12.101.2009, sendo que
onerar a agravante com as custas do processo comprometeria o direcionamento
da receitas com seus beneficiários, bem como com pacientes que se socorrem do
SUS; 3) a atuação da agravante no ramo da saúde privada não pressupõe
necessariamente lucro; 4) a agravante, assim como sua sócia-fundadora, a
Irmandade Santa Casa, não possuem subsídios públicos; 5) a Associação
agravante foi constituída para fins não econômicos, sem fins lucrativos, e possui
isenção de imposto de renda; 6) comprovação dos prejuízos financeiros sofridos
pela agravante, conforme documentos acostados aos autos. Pleiteia a concessão
de efeito suspensivo.
Regularmente processado o recurso, sem preparo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289120-75.2019.8.26.0000 - 3
3
pois nele se discute sobre a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fl.278).
A
parte
contrária
apresentou
contrarrazões
(fls.281/290).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil
de 2015:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei”.
O artigo 4o da Lei Federal no 1.060/50 previa
anteriormente:
“Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência
judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de
que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”.
Ao contrário das pessoas físicas, cuja presunção de
necessidade, ainda que relativa, mediante simples declaração, encontra amparo
nos termos do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, a pessoa jurídica deve
comprovar a insuficiência de recursos para arcar com custas e despesas
processuais.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
consolidado através da Súmula 481: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais”.
A respeito do tema, o Egrégio Supremo Tribunal
Federal firmou o entendimento de que:
“O pedido de justiça gratuita de pessoa jurídica de direito
privado deve ser acompanhado de detalhada comprovação da efetiva
insuficiência de recursos” (STF, AI 673934 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie,
Segunda Turma, julgado em 23/06/2009).
“Tratando-se de entidade de direito privado com ou sem
fins lucrativos -, impõe-se-lhe, para efeito de acesso ao benefício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289120-75.2019.8.26.0000 - 4
4
gratuidade, o ônus de comprovar a sua alegada incapacidade financeira, não
sendo suficiente, portanto, ao contrário do que sucede com a pessoa física
ou natural, a mera afirmação de que não está em condições de pagar as
custas do processo e os honorários advocatícios” (STF, RE 192715 AgR, Rel.
Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 21/11/2006).
No presente caso, não há demonstração de ausência
de receitas e patrimônio, nem notícia de que a pessoa jurídica, conforme os
próprios documentos acostados à exordial, tenha desembocado em liquidação
judicial ou extrajudicial.
Os documentos carreados aos autos não demonstram
a necessidade da concessão, não valendo como prova da hipossuficiência a
apresentação de balanços patrimoniais de instituição filantrópica da qual era
vinculada.
Tampouco a alegada situação financeira difícil, por si
só, configura insuficiência de recursos, pois a agravante exerce atividade
lucrativa.
Portanto, resta claro a esta Relatora que, ao menos por
enquanto, a recorrente não deve ter o beneplácito da assistência judiciária
gratuita, por ausência de prova de sua necessidade.
Assim, de rigor a manutenção da decisão.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o exposto nega-se provimento ao recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora